Tribunal: TJDFT
Processo: 0715705-34.2024.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0715705-34.2024.8.07.0018 APELANTE: LORENA CARLA SOUZA DA SILVA, M. S. D. S. APELADO: SUL DO PARA SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ACRE, AMAPA, AMAZONAS, PARA, RONDONIA E RORAIMA DESPACHO À Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 30 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora